Tribunal: CARF
Processo: 10983.903934/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903934/2013-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.334 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
PARNASSA COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que, mediante análise dos documentos
juntados aos autos, ateste a liquidez e certeza dos créditos alegados referentes ao período a que
se refere o PER/DCOMP em questão, elaborando Relatório circunstanciado conclusivo sobre o
resultado da verificação.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) n°
19420.75074.020710.1.3.04-4540, por intermédio da qual a contribuinte compensou
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente a maio de 2010, com suposto
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ no montante de R$ 5.926,95,
decorrente de Darf de R$ 38.835,99, referente ao mês de dezembro de 2009, arrecadado
em 02/02/2010.
2.
Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório
que decidiu não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a
compensação declarada, haja vista o Darf estar integralmente alocado para a liquidação
de débitos do contribuinte, como declarado em DCTF.
Cientificado do Despacho Decisório por via postal em 12/08/2013 conforme fl. 8,
em 29/08/2013 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 10 e
11, instruída com os documentos às fls. 12 a 16, mais documentos de folhas 17 a 77, onde
argumenta, em síntese, que o crédito não foi reconhecido por falta de retificação das
informações enviadas na DCTF original, referente ao segundo semestre de 2009, mais
precisamente no valor de IRPJ de dezembro de 2009, onde foi informado um débito no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903934/2013-65
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.334 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903934/2013-65

valor de R$ 112.674,13, ao passo que o valor correto seria de R$ 106.480,39. Foi então
entregue uma DCTF retificadora em 21/08/2013, com o valor correto.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-64.988 (e-fls. 83).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 93).
Foram juntados aos autos pelo Recorrente (e-fls. 100/1.345) documentos fiscais e
registros contábeis extraídos de sua escrituração contábil digital.
É o relatório do necessário para a análise que se pretende fazer até este momento
processual.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
entretanto, não está em condições de julgamento, conforme a seguir explicado.
Conforme dito no preâmbulo, trata o presente processo de análise da Declaração
de Compensação (Dcomp) n° 19420.75074.020710.1.3.04-4540, por intermédio da qual o
contribuinte compensou IRPJ referente a maio de 2010, com suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ no montante de R$ 5.926,95, decorrente de DARF de R$ 38.835,99,
referente ao mês de dezembro de 2009, arrecadado em 02/02/2010.
Em suas razões de defesa, o Recorrente afirma que no momento da apresentação
das Demonstrações Financeiras, Sped, ECD e Livro Diário do ano-calendário 2009, verificou
que ocorreu um pagamento a maior, pois apurou um montante de IRPJ no valor de R$
106.480,39 calculado com base no Balanço encerrado em dez/2009, gerando um crédito de
pagamento indevido e a maior no montante de R$ 6.193,74.
Aduz que efetuou a DCTF Retificadora, mas, por equívoco, no momento da
descrição do valor, manteve o valor anteriormente declarado, motivo por que apresentou nova
DCTF Retificadora com a correção dos valores.
Compulsando-se os autos, constata-se que a DCTF retificadora mais recente não
foi reconhecida pela instância a quo por falta de comprovação do erro mediante apresentação da
escrituração contábil do contribuinte, conforme determina a legislação de regência.
Ocorre que foi juntada no recurso documentação contábil/fiscal do período-base a
que se refere o crédito vindicado que, em princípio e em juízo de delibação, parece conferir
plausibilidade aos argumentos do Recorrente, tais como: Livro diário e Balancete,
acompanhados do recibo de entrega de escrituração digital.
Considerando essa nova realidade processual, entendo que o deslinde da questão
recomenda a superação do óbice da preclusão para que seja feita análise mais detida dos
documentos juntados aos autos, em prestigio aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado.
Assim, para que seja possível a formação de juízo conclusivo sobre a matéria, faz-
se necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem
elucide se os documentos colacionados pelo Recorrente são suficientes para comprovação do
crédito vindicado.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.334 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903934/2013-65

Para tal finalidade, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito ao crédito.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem para que, mediante análise dos documentos juntados aos autos, verifique a liquidez e
certeza dos créditos alegados referentes ao período-base a que se refere o PerDcomp em questão,
elaborando Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação.
Após, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da diligência, com
reabertura de prazo para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 1353
DF CARF MF
Original